Tribunal: TJPA
Processo: 0812765-41.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812765-41.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES JUNIOR

APELADO: RAFAELA ALENCAR SOARES, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROVAB. LEI N. 12.871/2013. RESOLUÇÃO CNRM N. 2/2015. VEDAÇÃO DE USO DA PONTUAÇÃO APÓS DECORRIDOS CINCO ANOS DA CONCLUSÃO NO PROVAB. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 22, § 2º, do art. 22 da Lei 12.871/2013, é assegurado ao candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS (PROVAB), desde que realizado o programa em 1 (um) ano, o recebimento de pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica.

2.

Com o intuito de ajustar citada norma federal, a
Comissão Nacional de Residência Médica, ao elaborou a Resolução CNRM n. 2/2015, limitando o direito ao bônus da pontuação adicional em até cinco anos da conclusão do PROVAB pelo candidato ou até março de 2023, o que ocorrer primeiro.

3.

Na linha da jurisprudência dominante, ao limitar a utilização da pontuação adicional a uma única vez, a referida resolução inovou e contrariou a lei de regência, se mostra ilegal, na medida em que uma norma inferior não pode ser mais ampla que a hierarquicamente superior, e portanto, deve ser desconsiderada nesse ponto, sob pena de burla ao princípio da hierarquia normativa.

4.

Se a Lei nº Lei
12.871
/2013, não impôs qualquer restrição temporal quanto a utilização da bonificação aos cursos de Residência Médica, não caberia
a
Resolução nº 2, de 27/08/2015 do CNRM impor tal restrição.

5.

Sendo
ilegítima a limitação imposta na Resolução, não há direito liquido e certo que ampare a impetrante do
mandamus,
no sentido de afastar a aplicação da bonificação ao Apelante.

6.

Apelação Cível conhecida e provida,
para reformar a decisão
a quo,
denegando a segurança pretendida, e restabelecendo a matrícula do recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0812765-41.2021.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ ANEL GUEVARA TORRES JUNIOR
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da fazenda de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAFAELA ALENCAR SOARES
contra ato atribuído ao
REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) e OUTROS.

Em síntese, consta dos autos que a impetrante que se submeteu ao Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica da UEPA – 2021 (PSU/2021), regido pelo Edital nº 042/2020, de 03 de novembro de 2020, objetivando concorrer à vaga da especialidade em psiquiatria.

Relatou terem sido ofertadas 04 (quatro) vagas para a citada especialidade, sendo que 03 (três) delas seriam destinadas aos residentes em serviço às Forças Armadas e apenas 01 (uma) aos demais inscritos.

A nota obtida, qual seja, 69,00 (sessenta e nove), lhe garantiria a segunda colocação, porém, o resultado final do Processo Seletivo publicado no dia 15/02/2021 a incluiu na terceira colocação, tendo em vista que o candidato José Anel Guevara Torres Junior após obter pontuação por bonificação, passou a figurar a primeira colocação.

Afirmou que o referido candidato havia alcançado a nota 64,00 (sessenta e quatro) na prova objetiva, porém pleiteou a aplicação da bonificação de 10% em sua nota, em razão de participação e conclusão do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (PROVAB), conforme previsto na cláusula 7.2 do edital e, assim, atingiu a pontuação final de 70,40 pontos.

Todavia, ao seu ver a aplicação da bonificação ao citado candidato é ilegal, haja vista que, conforme Resolução nº 2/2015 – Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), alterada pela Resolução nº 35/2018 – CNRM, a mesma somente pode ser requerida uma vez e em até 05 (cinco) anos da conclusão do PROVAB, ou até 2023 (o que ocorrer primeiro), o que não se trata do caso em tela, uma vez que o candidato concluiu o programa no ano de 2014.

Não obstante, insurgiu que uma das 03 (três) vagas destinadas aos residentes aos em serviço às Forças Armadas, houve desistência do candidato, de modo que a vaga remanescente passou a ser ofertada aos demais participantes do certame. Assim, o primeiro e o segundo colocado assumiriam essas vagas.

Argumentou que se não fosse o ato que aplicou bonificação à José Anel Guevara Torres Junior, majorando sua nota, a impetrante ocuparia a segunda colocação, e consequentemente, seria matriculada na especialidade escolhida.

Desta feita, requereu a anulação do ato da autoridade coatora que concedeu a bonificação ao concorrente, para retificar o resultado da prova objetiva, reposicionando-a como segunda colocada no Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará –2021 (PSU/2021), e autorizando a respectiva matrícula na vaga da especialidade em psiquiatria.

Em apreciação ao feito, o juízo monocrático concedeu parcialmente a segurança pleiteada, determinando ao reitor que suspenda os efeitos do ato que concedeu a bonificação ao candidato José Anel Guevara Torres Junior, bem como, retifique o resultado final dos candidatos aptos à especialidade de psiquiatria, reconhecendo direito líquido e certo à impetrante.

Face a decisão, o Sr. José Anel interpôs a presente
Apelação Cível,
narrando que o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica visa estimular profissional o profissional médico recém-formado a trabalhar em programas de assistência básica a regiões onde existe carência de profissionais, no âmbito da atenção básica e da saúde da família, e como incentivo a participação no programa, foi estabelecido que os médicos participantes do PROVAB fariam jus a uma pontuação adicional em processos seletivos para qualquer Programa de Residência Médica, pela Portaria Interministerial nº 2087/2011, regulamentada pela Resolução nº 03 de 16 de setembro de 2011, da Comissão Nacional de Residência Médica (órgão vinculado ao Ministério da Educação).

Informa que quando se submeteu ao PROVAB, o edital vinculativo

nº 01/2014 da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde fazia previsão expressa à pontuação adicional, ratificando o conteúdo da Lei 12.871/2013, que criou o Programa Mais Médicos e regulamentou as outras ações de aperfeiçoamento na área da Atenção Básica em saúde.

Na ocasião, a norma vigente previa que o candidato que anteriormente a data de inicio do Programa de Residência Médica tivesse participado e cumprido integralmente o PROVAB a partir de 2012 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberia uma pontuação adicional na nota obtida, na proporção de 10% (dez por cento).

Assim, refuta que a posterior alteração normativa, trazida pela Resolução nº 35/2018, da Comissão Nacional de Residência, que limitou a validade do bônus a 05 anos, a partir da data de conclusão do PROVAB, não pode gerar efeitos negativos para o apelante, visto que já estaria consolidado o direito à pontuação adicional do PROVAB, pois as normas vigentes quando se inscreveu no programa do governo federal não continham qualquer previsão quanto à limitação da validade do bônus a 05 anos.

Reforça que tanto é assim que a listagem dos médicos aptos a utilizar a bonificação do PROVAB, divulgada pelo MEC por meio da Comissão Nacional de Residência Médica em 09/02/2021, consta seu nome.

Em assim sendo, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar totalmente a sentença recorrida, no sentido de que seja restabelecida a matrícula do recorrente, com ou sem prejuízo da manutenção da matrícula da impetrante Rafaela Alencar Soares, vez que não há justificativa que imponha tamanho prejuízo ao candidato que seguiu estritamente as regras do edital do processo seletivo em questão, bem como a legislação federal e normas da Administração Pública.

Apresentadas
contrarrazões
, a impetrante refutou todo o alegado, pugnando pelo improvimento do apelo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
pronunciou pelo conhecimento e provimento da Apelação interposta para reformar a sentença
a quo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Por meio do presente recurso de apelação cível pretende o apelante a reforma da sentença para fins de restabelecer a matrícula do recorrente.

De pronto, adianto merecer provimento o apelo. Explico.

Nos termos art. 22, § 2º, da Lei nº 12.871/2013 (lei
que criou o Programa Mais Médicos e regulamentou as outras ações de aperfeiçoamento na área da Atenção Básica em saúde),
o candidato que tiver concluído ações de aperfeiçoamento em área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), desde que realizado o programa em 01 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% na nota em todas as fases ou na fase única de processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei n. 6.932, de 1981.

Nestes termos, a norma assim previu:

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação.

§ 1º As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço.

§ 2º O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei no 6.932, de 1981.

Com o intuito de ajustar a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica ao disposto no art. 2
2 da Lei 12.871/2013, o Conselho Nacional de Residência Médica editou a Resolução n. 02/2015, dispond
o:

Art. 9.º O candidato que anteriormente a data de início do PRM tiver participado e cumprido integralmente o PROVAB da partir de 2012 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes critérios:

(...)

§ 6º A utilização da pontuação adicional deverá ser
requerida em até cinco anos da conclusão do PROVAB
pelo candidato ou até março de 2023, o que ocorrer primeiro.

(grifo meu)

Como se vê, a
s disposições trazidas pela Resolução CNRM nº 2/2015, ao restringirem as possibilidades de obtenção do acréscimo da bonificação pela conclusão do PROVAB, afeiçoam-se ilegais por extrapolarem o sentido da norma prevista na Lei
12.871
/13 e a intenção do referido programa em criar estímulo para que médicos recém-formados atuem em áreas com baixo acesso à saúde.

Se há um direito definido em lei garantindo a bonificação de adicional de pontuação de 10%, sem restrição temporal para sua utilização, para qualquer concurso de Residência Médica, podendo ser usufruído por todos os candidatos que concluíram o programa de valorização à atenção básica – PROVAB, não cabe a uma resolução fazê-lo.

A limitação prevista na Resolução n° 2/2015 CNRM (alterada pela Resolução nº 35/2018 – CNRM) acaba por extrapolar os limites do poder regulamentar e viola o princípio da hierarquia normativa, considerando tratar-se de norma infralegal.

Ademais, não se mostra razoável afastar a bonificação da impetrante, considerando o fim da norma prevista para o PROVAB é beneficiar, por meio da pontuação referida, àqueles médicos que se dispuseram a participar de programa que visa o atendimento de saúde em áreas precárias.

Em mesmo sentido, a jurisprudência em diversas oportunidades assim já decidiu, senão vejamos:

ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BÔNUS DE 10% PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB): LEI N. 12.871/2013, ART. 22, § 2º. VEDAÇÃO À UTILIZAÇÃO DO BÔNUS POR MAIS DE UMA VEZ: RESOLUÇÃO N. 02/2015 DO CONSELHO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RESERVA LEGAL. AFRONTA. 1. Na sentença, confirmada liminar, foi deferida segurança para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante à utilização da bonificação adicional pela participação do PROVAB no Edital 01/2019, bem como à sua participação nas demais etapas da prova de residência médica, com todas as consequências daí decorrentes. 2. A sentença está baseada em que: a) a impetrante concluiu sua participação no PROVAB no ano de 2014 (id.160998922) e apresentou termo de desistência do Programa de Residência Médica na especialidade de Anestesiologia, em agosto de 2017 (id.160998923); b) as disposições trazidas pela Resolução CNRM nº 2/2015, ao restringirem as possibilidades de obtenção do acréscimo da bonificação pela conclusão do PROVAB, afeiçoam-se ilegais por extrapolarem o sentido da norma prevista na Lei 12.871/13 e a intenção do referido programa em criar estímulo para que médicos recém-formados atuem em áreas com baixo acesso à saúde. 3. Nos termos art. 22, § 2º, da Lei nº 12.871/2013, o candidato que tiver concluído ações de aperfeiçoamento em área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), desde que realizado o programa em 01 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% na nota em todas as fases ou na fase única de processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere o art. 2º da Lei n. 6.932, de 1981. 4. Com o intuito de ajustar a legislação da Comissão Nacional de Residência Médica ao disposto no art. 22 da Lei 12.871/2013, o Conselho Nacional de Residência Médica editou a Resolução n. 02/2015, dispondo: Considera-se como tendo usufruído da pontuação adicional de 10% o candidato que tiver iniciado programa de residência médica para o qual foi selecionado, utilizando tal pontuação, não podendo ser utilizada a pontuação adicional mais que uma vez (art. 9º, § 2º). 5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, ao limitar a utilização da pontuação adicional a uma única vez, a referida resolução inovou e contrariou a lei de regência, impondo-se a anulação do ato pelo qual foi indeferido o bônus, incidente em todas as fases do programa de residência médica do qual participou a impetrante (TRF1, AMS 1027515-80.2018.4.01.3400, Desembargador Federal João Batista Moreira, 6T, PJe 01/07/2020).Igualmente: REOMS 1000028-79.2016.4.01.3700, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, PJe 02/12/2019; REOMS 1000935-47.2017.4.01.3400, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, 6T, PJe 10/05/2018; AMS 0009386-13.2015.4.01.3800, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, 6T, e-DJF1 18/05/2017. 6. Conforme decidido por esta Corte no processo n. 0065788-17.2015.4.01.3800, declarado o direito do impetrante de obter a bonificação de 10% (dez por cento), com o deferimento da medida liminar em 29/01/2020, confirmada por sentença, milita em seu favor a teoria do fato consumado, restando consolidada situação de fato cuja desconstituição não mostra possível, uma vez que o processo seletivo já acabou (Juiz Federal Convocado Roberto Carlos de Oliveira, 6T, e-DJF1 18/02/2019). 7. Negado provimento à apelação e à remessa necessária.

(TRF-1 - AMS: 10039614820204013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 23/08/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 24/08/2021 PAG PJe 24/08/2021 PAG)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BÔNUS DE 10% PARA PARTICIPANTES DO PROVAB. LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA.

I - Nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 12.871/2013, o candidato que tiver participado de ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em Saúde em regiões prioritárias para o SUS (PROVAB), desde que realizado o programa em 1 (um) ano, receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica.

II - A Resolução CNRM nº 2, de 7/8/2015, ao limitar a pontuação adicional apenas para o acesso direito nos programas de residência médica (R1), afastando-a dos demais anos da residência médica, inovou e contrariou a lei de regência, razão pela qual correta a sentença que anulou o ato que não concedeu à impetrante a pontuação pretendida, relativa a todas as fases do programa de residência médica do qual participou.

III - Remessa oficial a que se nega provimento.

(REOMS 1000028-79.2016.4.01.3700 , Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 6T, PJe 02/12/2019).

PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO ADICIONAL DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO À ATENÇÃO BÁSICA PROVAB. LEI 12.871/2013. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 27/08/2015 DO CNRM. RESTRIÇÃO. DIREITO DE BONIFICAÇÃO SOMENTE AOS CANDIDATOS QUE TIVESSEM CONCLUÍDO O PROVAB NO ANO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À RESIDÊNCIA MÉDICA. ILEGALIDADE. DIREITO DA CANDIDATA AO BENEFÍCIO. I. A Lei 12.871/2013 disciplina, em seu artigo 22 e §§, que os médicos, formados em instituições brasileiras que concluírem um ano em programas do Ministério da Saúde Educação teriam um adicional de pontuação de 10% em qualquer concurso de Residência Médica. Em razão dessa previsão legal, foi editada a Portaria Interministerial nº 2.087, de 1º de setembro de 2011, que institui o PROVAB e confirmou, em seu art. 10, a utilização da bonificação em programas de residência médica ao profissional que participar e for aprovado no programa. II. No caso, a restrição do direito à bonificação somente aos candidatos que tivessem concluído o PROVAB no ano imediatamente anterior à residência médica imposta no Edital nº 1 da Residência Médica HUB 2017, de 9 de dezembro de 2016, baseado na Resolução nº 2, de 27/08/2015 do CNRM se mostra ilegal, na medida em que uma norma inferior não pode ser mais ampla que a hierarquicamente superior, que não fez nenhuma restrição referente a conclusão do PROVAB em anos anteriores. III. Apelação conhecida e provida para conceder a segurança e assegurar à Pâmela Sfair Honorato Nascimento o direito à inclusão, em sua nota relativa à Seleção Pública para Residência Médica do Hospital Universitário de Brasília, da bonificação de 10% pela participação no PROVAB/2015, bem assim, a matrícula nas especialidades a que concorreu, sem prejuízo da observância dos demais requisitos exigidos para essa finalidade.

(TRF-1 - REOMS: 10009354720174013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/04/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 10/05/2018)

Insta pontuar ainda que, nos termos do
art. 9º, §5º da

Resolução n° 2/2015 CNRM (alterada pela Resolução nº 35/2018 – CNRM), seria divulgado no sítio eletrônico do Ministério da Educação, periodicamente, a listagem dos médicos aptos a utilizar a pontuação adicional. Confira-se:

Art. 9º O candidato que anteriormente a data de inicio do PRM tiver participado e cumprido integralmente o PROVAB da partir de 2012 ou ingressado nos programas de residência em Medicina de Família e Comunidade/Medicina Geral de Família e Comunidade (PRMGFC) a partir de 2015, e concluído o programa, receberá pontuação adicional na nota de todas as fases descritas nos artigos anteriores, considerando-se os seguintes critérios:

I - 10% (dez por cento) nas notas acima descritas para programas de acesso direto para quem concluir 1 ano de participação nas atividades do PROVAB;

§ 5º Para a inscrição em processo público de seleção para residência médica, estarão aptos a requerer a utilização da pontuação adicional os participantes do PROVAB que tenhamos nomes publicados em lista atualizada periodicamente no sítio eletrônico do Ministério da Educação (http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude). (Alterado pela Resolução nº 35/2018 da CNRM).

Destarte, em simples consulta à referida listagem, corroborado ao acervo probatório trazido aos autos, é possível verificar que consta o nome do Apelante como
apto a utilizar a pontuação adicional.

Portanto, como bem colocado pelo
parquet
em primeiro grau,

“é ilegítima a limitação imposta na Resolução n° 2/2015 CNRM (alterada pela Resolução nº 35/2018 – CNRM), uma vez que só a lei em sentido estrito é meio idôneo para impor restrição dessa natureza, limitando o exercício de direito, alterando a que já está em vigor (Lei nº 12.871/2013), previsão vedada a atos normativos derivados, e por isso ausente dos autos o direito líquido e certo alegado pela impetrante, devendo ato guerreado ser mantido.”

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para que seja reformada a sentença proferida em 1º grau, denegando-se a segurança requerida pela impetrante, e como consequência, restabelecendo a matrícula do recorrente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 24/02/2023